Tribunal: TJPA
Processo: 0803371-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803371-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: ITAMAR MALHEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803371-74.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ELINEKE CONCEIÇÃO LAMEIRA LEITE
.

PACIENTE:
ITAMAR MALHEIRO DOS SANTOS
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.

ADUZ A IMPETRANTE QUE O COACTO CORRE O RISCO DE CONTÁGIO DO CORONA VÍRUS DENTRO DA CASA PENAL, SOLICITA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, CONFORME DISPÕE A RECOMENDAÇÃO DE Nº 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
.
INVIÁVEL A MUDANÇA DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO EM RAZÃO DO ENCARCERAMENTO SE MOSTRAR NECESSÁRIO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA PRÁTICA CRIMINOSA. IMPETRANTE NÃO LOGROU COMPROVAR O ATUAL ESTADO DE SAÚDE DO COACTO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Quanto as alegações de que o paciente está em risco de contágio do Corona vírus, conforme dispõe a Recomendação de nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, motivo pelo qual solicita o benefício de prisão domiciliar, portanto a impetrante não logrou comprovar o atual estado de saúde do coacto, o risco de contaminação pelo COVID-19, não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Nos termos do artigo 318, Inciso II do CPP, é requisito da prisão domiciliar que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que não está comprovado nos autos, sem falar que o
modus operandi
perpetrado pelo paciente justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas;

2
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal;

3
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 28 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Itamar Malheiro dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

Alega a impetrante, que o paciente foi preso em flagrante delito em
07/03/2020
e sua custódia convertida em preventiva no dia
09/03/2020
, pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006). Aduz que o paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis, tem 04 (quatro) filhos menores, que necessitam do sustento do pai, teme o contágio do novo Corona vírus na casa penal onde está recolhido, conforme dispõe a Recomendação de nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, solicita o benefício da prisão domiciliar com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente o presente
mandamus
foi impetrado em regime de plantão judiciário, ocasião em que o Desembargador Plantonista indeferiu o pedido de liminar e remeteu os autos a distribuição normal, as informações foram solicitadas, foram prestadas e acostadas ao
writ

(Id. Doc. nº 2973371 - Páginas 1 e 2)
.
Ministério Público
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
07/03/2019
, por volta das
18H55
, em via pública, na Rua Antão Ferreira do Valle, bairro Bom Remédio, entre 20ª e 21ª rua, na cidade de Itaituba, o paciente
Itamar Malheiro dos Santos
, foi flagrado com uma embalagem plástica contendo aproximadamente 42 (quarenta e dois) gramas da substância entorpecente conhecida como
crack
.

Uma equipe da Polícia Militar fazia rondas pelo município quando avistou o coacto arremessando um objeto no chão ao perceber a aproximação da viatura. Realizada a abordagem e buscas no local, foi encontrada a quantidade de substâncias acima citada e a quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Interrogado, perante a autoridade policial, o denunciado admitiu ser usuário e alegou que estava guardando a droga para um conhecido de nome
Galdino
, e em troca iria receber o valor de R$ 100,00 (cem reais).

Ademais, a quantidade de droga apreendida, a confissão do denunciado e os depoimentos das testemunhas, comprovam a mercancia ilícita da droga, indicam que tal substância era destinada ao tráfico, voltado à comercialização e ao consumo de terceiros.

DO RISCO DE CONTÁGIO DO NOVO CORONAVÍRUS NA CASA PENAL ONDE O PACIENTE ENCONTRA-SE RECOLHIDO, REQUERENDO O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, CONFORME DISPÕE A RECOMENDAÇÃO DE Nº 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

O magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, de forma motivada, por entender presentes os fundamentos autorizadores da custódia cautelar, levando em consideração a gravidade concreta da conduta e a periculosidade que o tráfico de drogas causa à sociedade, a fim de evitar que pratique novos crimes, vez que se mostrou propenso e contumaz na prática de delitos, conforme consulta no sistema processual LIBRA.

Ao decretar prisão preventiva, o magistrado
a quo
, fundamentou na garantia da ordem pública, considerando a representação da autoridade policial e o parecer do Ministério Público nesse sentido, haja vista a reiteração delitiva do coacto, que responde por outras ações penais perante ao mesmo juízo de primeiro grau, a saber: ação penal nº 0004419-44.2011.814.0024 (tráfico de drogas); ação penal nº 0003697-05.2014.814.0024 (tráfico de drogas) e ação penal nº 0002387-68.2007.814.0024 (homicídio).

Em análise ao feito, entendo inviável a concessão da ordem requerida, cumpre observar, ainda, no que concerne ao estado de saúde do paciente, que não há, nos autos, comprovação de que a hipótese se adequa à Recomendação nº 62 do CNJ, de 17/03/2020, tendo em vista que não logrou comprovar o seu atual estado de saúde.

No tocante o risco de contaminação pela COVID-19, não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Nos termos do artigo 318, Inciso II do CPP, é requisito da prisão domiciliar que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que não está comprovado nos autos. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do corona vírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo assim, acompanho o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 28 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/06/2020